Tribunal: TJMT
Processo: 1057902-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1057902-05.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR
Recorridos: BANCO DO BRASIL SA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 20 de maio de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, em razão do bloqueio indevido do cartão de crédito oferecido a parte recorrida. Foi determinado pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a liberação do cartão e do limite pessoal disponibilizado ao consumidor.
A instituição financeira apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração, alegando que houve o bloqueio do cartão em razão de ter sido constatada uma anotação negativa em órgão de proteção ao crédito. A dita anotação teria ocorrido em 2018 e sido constatada em 2022.
Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
Cumpre esclarecer que não houve comunicação prévia do bloqueio em comento e não foi comprovada a restrição alegada pela instituição financeira, contudo, a parte consumidora comprovou a inexistência de restrição em órgãos de proteção ao crédito.
É sabido que na nossa sociedade as operações de pagamento mediante utilização de cartão de crédito é cada vez mais comum, inclusive, reconhecendo esta prática, a jurisprudência já firmou entendimento de que, o bloqueio ou não funcionalidade do cartão de crédito no momento de necessidade do consumidor configura dano moral.
Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
Verifico que o valor aplicado na origem está dentro dos parâmetros fixados por esta turma em casos análogos e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além, de não caracterizar enriquecimento sem causa.
Diante das provas constantes nos autos, deve ser mantida a sentença proferida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
Recurso conhecido e não provido.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057902-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (RECORRENTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024